Tribunal: TJES
Processo: 0019521-89.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019521-89.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: D.A. DE PAULA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.229 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DO FISCO. IRRELEVÂNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame
1. Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência do Tribunal para reexame de acórdão que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente. 2. O ente público questiona a condenação sucumbencial imposta com base em sua resistência ao pedido de reconhecimento da prescrição.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente e houve resistência do ente público ao seu reconhecimento.

III. Razões de Decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.229 (REsp nº 2.046.269/PR) sob a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou que não cabe fixação de honorários quando a exceção de pré-executividade é acolhida para decretar a prescrição intercorrente. 5. O princípio da causalidade permanece em desfavor do executado inadimplente, cuja não localização (ou de seus bens) deu causa à extinção. 6. O precedente vinculante esclarece que, independentemente da objeção ou resistência do ente fazendário, a verba honorária não será devida, pois a causa determinante da extinção é a inadimplência do devedor e não a conduta processual do Fisco.

IV. Dispositivo e Tese
7. Juízo de retratação exercido para acolher os embargos de declaração e negar provimento à apelação dos particulares, mantendo a sentença que decretou a prescrição sem ônus sucumbenciais à Fazenda Pública. 8. Tese de julgamento: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.046.269/PR (Tema 1.229).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, proceder o juízo positivo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de reexame dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (id. 13244108) em face do v. Acórdão (id. 12825814) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual (atuando em nome de D.A. DE PAULA e DAGOBERTO ALCANTARA DE PAULA), para reformar a r. sentença de primeiro grau e condenar o Município embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, em razão da extinção da Execução Fiscal pela prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (id. 13244108), o Município embargante alega, em síntese, a existência de contradição no v. Acórdão. Sustenta que a decisão colegiada contradiz a correta aplicação dos artigos 82 e 85 do Código de Processo Civil e o princípio da causalidade, pois o executado, inadimplente, teria dado causa à execução. Aduz, ainda, que o julgado diverge do entendimento uniformizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, citando especificamente o EAREsp 1.854.589, e de precedentes deste Egrégio Tribunal, os quais afastariam a condenação da Fazenda Pública em honorários nos casos de prescrição intercorrente, mesmo diante da resistência do exequente.

Ao apreciá-los, esta c. Câmara não alterou as conclusões assentadas (id. 14126544).

Após a interposição de recurso especial (id. 15180166), os autos retornaram a este juízo, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, para eventual juízo de retratação à luz do entendimento consolidado no Tema 1.229 do STJ.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0019521-89.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: D.A. DE PAULA, DAGOBERTO ALCANTARA DE PAULA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Em cumprimento à determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, procedo ao reexame da matéria à luz do Tema Repetitivo nº 1.229 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne da questão reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública quando a Execução Fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente (art. 40 da Lei nº 6.830/1980) e houve resistência do ente público ao reconhecimento da prescrição.

No julgamento anterior, este Colegiado adotou a premissa de que a resistência injustificada da Fazenda Pública alteraria a causalidade, atraindo a sucumbência e o dever de pagar honorários. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 2.046.269/PR sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.229), pacificou o entendimento em sentido contrário. A tese firmada foi a seguinte:

“À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

O precedente vinculante esclarece expressamente que o reconhecimento da prescrição intercorrente, decorrente da não localização do devedor ou de bens, mantém a causalidade em desfavor do executado inadimplente. Mais importante para o caso em tela, o STJ definiu que “
independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fisca
l”. Ou seja, mesmo que a Fazenda Pública resista ao pedido de extinção, tal fato não é suficiente para inverter os ônus sucumbenciais, pois a causa determinante da extinção (a prescrição intercorrente) decorre da inadimplência e da ausência de bens do devedor, e não da conduta processual do Fisco.

No caso dos autos, a execução foi extinta pela prescrição intercorrente. O acórdão ora reexaminado condenou o Município em honorários exclusivamente com base na resistência apresentada. Diante da tese vinculante do Tema 1.229, tal conclusão não pode subsistir.

Portanto, impõe-se a retratação do julgado para alinhar o entendimento desta Câmara à jurisprudência obrigatória da Corte Superior, afastando a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, II, do CPC, exerço o juízo positivo de retratação para
ACOLHER
os embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, via de consequência,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
D.A. DE PAULA e DAGOBERTO ALCANTARA DE PAULA
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que decretou a prescrição intercorrente sem imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)